Tribunal: CARF
Processo: 15504.002225/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002225/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO RUSSO SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/03/2008
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO.
O ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária,
mesmo que ocorrida após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus
à isenção prevista neste diploma se as condições para a sua concessão foram
cumpridas antes de sua revogação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 745.211,92, o qual deverá ser atualizado nos
termos da legislação de regência. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que deram provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma de julgamento
quando da primeira apreciação do caso, em 13/05/2021. Por tal razão, utilizo neste acórdão o
relatório elaborado quando da Resolução no 2201-000.479 (fls. 379/381):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002225/2009-43
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 367/374, interposto contra decisão da
DRJ em Juiz de Fora/MG, de fls. 357/361, que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, e manteve o Despacho Decisório de fls. 334/337 que
indeferiu a restituição de IRPF pleiteada, haja vista o não reconhecimento da isenção
do Decreto-Lei no 1.510/76 sobre o ganho de capital decorrente da alienação de
participação societária.
No pedido de restituição, de fls. 03/07, o contribuinte buscava restituição do
imposto de renda no valor originário de R$ 1.057.638,26, oriundo de recolhimento
efetuado a título de imposto sobre ganho de capital em face de alienação de
participação societária, supostamente amparada de isenção concedida nos termos do
art. 4°, alínea `d', do Decreto-lei de n° 1.510 de 27 de dezembro de 1976.
Conforme Despacho Decisório de fl. 334/336, a restituição pleiteada não foi
deferida, tendo em vista a revogação expressa do benefício arguido, nos termos do art.
58 da Lei no 7.713/1988.

Da Manifestação de Inconformidade
Em apertada síntese, o RECORRENTE defende em sua Manifestação de
Inconformidade que os termos isenção prevista no art. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei de
n° 1.510 de 27 de dezembro de 1976 não poderia ter sido livremente revogada pelo
poder legislativo, por se tratar de isenção com condição onerosa. Assim, tendo
cumprido o requisito antes da revogação do referido decreto, o mesmo faria jus à
isenção do imposto de renda por possuir direito adquirido, independentemente do
momento em que efetuasse a alienação.

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Juiz de Fora/MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada,
em acórdão assim ementado (fls. 357/361):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/04/2008
IMPOSTO DE RENDA. GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
A isenção arguida pelo contribuinte, para amparo de seu pleito de restituição, foi
expressamente revogada pela Lei n. 7.713/1988. Em assim sendo, o ganho de
capital obtido em face da alienação de participação societária na vigência da
nova lei é sujeito ao imposto de renda, não havendo que se falar em restituição
de valor recolhido a esse título.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, intimado do acórdão da DRJ em 17/02/2012, conforme faz
prova o AR de fl. 363/364, apresentou o recurso voluntário de fls. 367/374 em
12/03/2012.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Da Diligência
Quando da apreciação do caso, esta Colenda Turma resolveu converter o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 2201-000.479 (fls. 379/381), para intimar o
RECORRENTE a acostar aos autos a 18a Alteração Contratual da sociedade Maroca & Russo
Indústria e Comércio Ltda., com o intuito de verificar se a participação societária alienada pelo
contribuinte é a mesma por ele mantida desde a vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Em cumprimento ao requisitado, o RECORRENTE acostou aos autos o
documento solicitado (fls. 386/389). Desta forma, os autos retornaram para minha apreciação
para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do direito adquirido à isenção de IRPF em alienação de participação societária
Em apertada síntese, a autoridade fiscalizadora negou o pedido de restituição do
imposto de renda recolhido pelo contribuinte, decorrente do ganho de capital incidente sobre a
alienação de participação societária da empresa MAROCA E RUSSO LTDA, sob a justificativa
que a alienação da referida participação societária foi realizada após a revogação do art. 4o,
alínea “d” do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

O Decreto-Lei 1.510/76, ao passo que incluía a operação de alienação de
participações societárias no rol de fatos geradores do IRPF em seu art. 1o, listava as situações em
que tal imposto não incidiria já no art. 4o. Dentre estas últimas hipóteses, estava incluído o caso
de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a aquisição ou
subscrição e a efetivação da venda.
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Estes dispositivos, contudo, foram revogados com a promulgação da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, a qual determina a tributação pelo imposto de renda de
“rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989”.
Com isto, surgiu o questionamento se o contribuinte que já havia cumprido os
requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei no 1.510/76 faria jus a manutenção da isenção.
Neste sentido, entendo que já havendo a contribuinte atendido o requisito objetivo
estabelecido para a concessão da isenção, é certo que possui o direito adquirido para fazer gozo
desta quando entender melhor para si, independente da superveniência de Lei que revogue tal
benefício. É que a própria Constituição Federal de 1988, em nome da segurança jurídica,
impediu a modificação de direito adquirido por lei posterior, mais precisamente no artigo 5o,
inciso XXXVI. Confira-se:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;”
A possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua revogação, dá-se o
nome de “ultratividade”. Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale destacar a
lição do professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional tributário. São Paulo:
Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o doutrinador demonstra com clareza a
impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua.
(...)
“Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua
égide se consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em
homenagem ao princípio da segurança jurídica.” (grifos acrescidos)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com
relação às isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional – CTN.
De acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou modificadas por lei,
exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados requisitos ou condições, as
chamadas isenções condicionadas.
“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.”
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter
direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as exigências
legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse direito não se esvazia
com a eventual revogação póstera da norma concedente do referido benefício.
O doutrinador Aurélio Pitanga Seixas (Teoria Geral das Isenções Tributárias, Rio
de Janeiro: Forense, 1999, 2 ed, p. 164) demonstra possuir o mesmo entendimento acerca da
interpretação do art. 178 do CTN quando leciona sobre o direito adquirido nas hipóteses de
isenção condicionada:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser revogada,
em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a um
legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os
requisitos e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido
ao gozo do favor fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo
concedido pelo legislador.” (grifos acrescidos)
Ademais, entendo que a condição imposta para o gozo da isenção de IRPF no
caso em análise – a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por cinco anos – é
dotada de onerosidade.
É que a conservação da propriedade de ações por um prazo de cinco anos
configura uma condição onerosa, vez que se tratam de bens negociáveis cujo valor sofre com as
inflexões e intempéries do mercado. Além disso, estava implícito no ditame normativo do
Decreto-Lei 1.510/76 que, para usufruir da isenção, deveria o contribuinte renunciar a qualquer
oportunidade de negociação das cotas nos cinco anos subsequentes a sua aquisição ou
subscrição. Ele deveria privar-se, então, de obter lucro imediato e certo caso optasse por
desfrutar de um benefício maior – a alienação isenta de IRPF – porém incerta.
É nesse exato sentido que se posiciona o ilustre doutrinador José Souto Maior
Borges (Teoria Geral da Isenção Tributária. São Paulo: Malheiros, 2006, 2a ed, p. 79 e 80):
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da
isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço dispendioso, obra cara,
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da fruição
do benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da tributação,
ninguém arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do
Estado, através da legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de
isenções. A qualquer tempo, poder-se- ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do
investimento privado, com a superveniência da lei revogadora.” (grifos acrescidos)
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a configuração de
direito adquirido às isenções condicionadas. O Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF,
inclusive, editou a súmula no 544, na qual posicionou-se expressamente pela configuração de
direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no
sentido de considerar isentas de tributação pelo imposto de renda operações de alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo que a transação
tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 7.1713/88.
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em recente decisão do STJ,
datada de 02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial
1.647.630/SP. Confira-se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE
DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a
isenção de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n.
1.510/76, pode ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art.
58 da Lei n. 7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da
revogação, não sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao
benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data dePublicação: 10/05/2017) –
Grifos acrescidos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N.1.510/1976.
- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5 (cinco) anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988,
conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕESSOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias,
isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988,
tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a
revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede isenção
de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de
ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a
alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe:
"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido
por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de
Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito
adquirido ao benefício fiscal.
6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida
pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital
decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição,
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do
Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação: DJe
08/09/2011)
Por fim, cumpre demonstrar que este próprio Conselho Administrativo de
Recursos – CARF possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção requerida pelo
RECORRENTE:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS. A
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22. Relatora:
ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
(CARF – Acórdão n. 2202-002.468 no Processo n. 11831.002650/2001-12. Relator:
ANTONIO LOPO MARTINEZ)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Ademais, importante ressaltar que tal matéria foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Neste sentido, há uma orientação da PGFN, em favor do contribuinte detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88, de que o mesmo
possui direito adquirido à isenção do imposto de renda quando da alienação de sua participação
societária. A informação acima também indica como deve ser feita essa comprovação/apuração
da aquisição das ações e cumprimento do prazo exigido para isenção; ademais, evidencia que
ainda existe uma discussão acerca das ações bonificadas.
Assim, para fazer jus à isenção, o RECORRENTE deve comprovar que as
participações societárias por ele alienadas atendiam aos requisitos da isenção fiscal do Decreto-
Lei no 1.510/76 antes de sua revogação pela Lei n° 7.713/88. Em outras palavras, somente fazem
jus à isenção aquelas ações que permaneceram 05 anos no patrimônio do contribuinte durante a
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

vigência do art. 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, o que reduz o caso somente à
participação societária adquirida até o ano de 1983.
No presente caso, para comprovar suas alegações, o RECORRENTE junta todas
as alterações no contrato social da referida empresa, demonstrando toda a modificação no capital
social da mesma desde sua constituição em 1964 até sua venda para Perdigão S.A em 2008.
Em consulta à versão original do contrato social da empresa, de fls. 325, verifica-
se que no momento da constituição da mesma, o seu capital social era constituído de 200 quotas,
cada uma representando um mil cruzeiros, sendo o RECORRENTE detentor de 100 destas cotas.
Este capital foi paulatinamente aumentando, com o ingresso de novos sócios, e com a ampliação
da participação societária dos sócios fundadores.
Em consulta às alterações subsequentes, constata-se que a última alteração
contratual da empresa antes de 1983 foi a 14a alteração contratual (fls. 263/266), na qual consta
que o RECORRENTE era detentor do seguinte montante do capital social da empresa MAROCA
E RUSSO LTDA:

Estas 15.181.480 cotas representavam 26,99% do capital social da empresa, tendo
em vista que o capital social total era de 56.250.000 milhões de quotas, conforme tabela de
distribuição societária à fl. 264. Apenas esta participação pode ser abrangida pela isenção do
Decreto-Lei 1.510/76, pois a mesma foi adquirida antes de 31/12/1983, enquanto a lei
revogadora só foi publicada em 23/12/1988, com vigência a partir de 1o de janeiro de 1989; ou
seja, somente as cotas adquiridas até 31/12/1983 são capazes de cumprir o requisito de
permanência mínima de 05 anos antes da revogação do Decreto-Lei 1.510/76.
É necessário, então, verificar se o RECORRENTE permaneceu com esta mesma
participação societária até a sua venda, em 2008, sem adquirir nova participação mediante a
integralização de “riquezas novas”, pois estas, se realizadas após 31/12/1983, não fazem jus à
isenção do Decreto-Lei 1.510/76.
Ainda sobre o controle do estoque de cotas do RECORRENTE, entendo que
apenas as operações de compra ou subscrição podem ser entendidas como aquisições de novas
cotas, tendo em vista que representam efetiva alteração do capital social da empresa. Ou seja, nas
operações de integralização de lucros acumulados, reservas ou incorporação de outra empresa ao
longo dos anos (atos e negócios feitos pela própria pessoa jurídica e não pelo contribuinte), a
quantidade de cotas aumenta de maneira proporcional à participação de cada sócio, de modo que
não se trata de uma efetiva aquisição de novas cotas, mas sim uma valorização das cotas já
existentes; portanto, neste último caso, as cotas permanecem com direito à isenção.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Isto porque, os desdobramentos de ações/quotas são meras multiplicações da
mesma, sem que haja a compra ou subscrição de novas ações por parte do contribuinte. Igual
raciocínio deve ser dado ao caso de bonificação de ações. Neste sentido, colaciono o trecho
abaixo extraído da Deliberação CVM no 636, de 06 de agosto de 2010, o qual aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 41 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da
determinação e apresentação do resultado por ação:
“28. Na capitalização de reservas, bonificações em ações ou no desdobramento de
ações, são emitidas ações ordinárias para os acionistas existentes sem qualquer
contrapartida adicional. Por isso, o número de ações ordinárias totais com os acionistas
é aumentado sem aumento nos recursos. O número de ações ordinárias totais com os
acionistas antes do evento é ajustado quanto à alteração proporcional na quantidade de
ações ordinárias totais com os acionistas como se o evento tivesse ocorrido no começo
do período mais antigo apresentado. Por exemplo, na emissão de bonificações de duas
para uma, o número de ações ordinárias totais com os acionistas anteriores à emissão é
multiplicado por três, para obter a nova quantidade total de ações ordinárias, ou por
dois, para obter o número de ações ordinárias adicionais.”
A situação é similar ao que ocorre com o “aumento” decorrente da bonificação de
ações ou de seu desdobramento, casos que não acrescem a participação societária percentual na
empresa. Ou seja, o percentual de participação do RECORRENTE na sociedade não se altera.
Isso porque trata-se de mero ato contábil, e não negocial. Assim, não exerceram qualquer
influência sobre a situação patrimonial do RECORRENTE.
Conforme doutrina do Direito Societário sobre o tema, “as ações bonificadas
representam mera expansão das antigas, tendo a natureza de acessões” (José Edwaldo Tavares
Borba, Direito Societário, Editora Renovar, 9a edição, págs. 422/423); elas se incorporam e
acompanham um bem principal, que é justamente a participação societária que originou tal
bonificação.
Assim, os aumentos decorrentes das bonificações e desdobramentos de
ações/quotas estão atrelados às respectivas participações societárias a que corresponderem, não
havendo que cogitar, a possibilidade de atribuir novas datas de aquisição de participação na
sociedade. Isto porque a participação societária não se altera. Portanto, referidos “aumentos” não
causam mudança no volume financeiro, nem representam entrada de novos valores no
patrimônio social, não havendo que se falar em aquisição de novas participações societárias.
Mediante análise dos contratos sociais apresentados, constata-se que, ao longo dos
anos, houve várias operações de alteração do capital social, usualmente através de aumentos feito
por incorporações de reserva de lucros e correção monetária, de subscrição de novas quotas, bem
como de cessão de quotas entre os próprios sócios.
Assim, é necessário controlar o estoque de cotas do contribuinte, de modo que
seja possível verificar se, no momento da alienação da participação societária, o RECORRENTE
ainda tinha alguma cota com direito à isenção do ganho de capital. Para tanto, entendo que deve
ser adotado a regra contábil do primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS), de forma que, as
participações vendidas são sempre as mais antigas.
Feitas essas considerações, retomo o raciocínio no sentido de que apenas são
passíveis de análise de eventual direito adquirido à isenção a participação que o RECORRENTE
detinha na empresa até 31/12/1983, observando-se, após esta data, quais aumentos são frutos de
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

novas aquisições (parte não isenta) e quais são decorrentes de mera valorização das mesmas
cotas já existentes (parte isenta, pois representam uma valorização proporcional à participação de
cada sócio), até a venda das ações em 2008.
Inicia-se a análise pela participação do RECORRENTE na 14a alteração
contratual (datada de 10/02/1982), já que a 15a alteração contratual foi realizada em 21/03/1984
(fl. 261).
Pois bem, como exposto, na 14a alteração contratual, a participação do
RECORRENTE correspondia a 26,99% da sociedade (15.181.480 cotas de um total de
56.250.000 cotas), já considerando a integralização realizada pelo RECORRENTE naquele ato
(fl. 264).
Deste momento em diante (ou seja, a partir da 15a alteração contratual), as novas
integralizações feitas pelo próprio RECORRENTE, ou seja, integralização de riqueza nova, não
podem ser acobertadas pela isenção do Decreto-Lei no 1.510/76. Por outro lado, o aumento do
capital decorrente de outras fontes, como incorporações de reservas, de lucros ou de outras
empresas, são atos realizados pela própria pessoa jurídica, e não pelo contribuinte. Ou seja, tais
atos não envolvem a integralização de “riqueza nova” por parte do RECORRENTE; tanto que no
aumento de capital decorrente de tais integralizações não há modificação no percentual de
participação de cada sócio, haja vista que o valor decorrente da integralização é distribuído
proporcionalmente entre eles.
Sendo assim, verifica-se o seguinte em relação a cada alteração contratual:
 15a: participação do RECORRENTE não modificou (15.181.480 cotas) –
fl. 260;
 16a: contribuinte integralizou 21.592.000 cotas em dinheiro (participação
nova; não pode ser acobertada pela isenção) e 179.141.464 com
incorporação de parte da conta Reserva de Correção Monetária do Capital
(englobada pela isenção) – fl. 254;
 17a: não modificou, apenas dividiu por 1000 o valor monetário e a
quantidade de cotas em razão da troca de moeda (Cruzeiros para
Cruzados) – fl. 247;
 18a: anexada aos autos após a diligência. Contribuinte integralizou 53.980
cotas em moeda corrente (participação nova; não pode ser acobertada
pela isenção) e 2.429.105,06 com incorporação de parte da conta Reserva
de Correção Monetária do Capital Realizado (passível de isenção, contudo
o aumento deve ser rateado proporcionalmente entre a parte isenta e a não
isenta) – fls. 386/387;
 19a: vende parcela de sua participação (1,94% 194.000 cotas), reduzindo-a
de 26,99% para 25,05% (fl. 239);
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

 20a: não modificou, apenas dividiu por 1000 o valor monetário e a
quantidade em razão da troca de moeda (Cruzados para Cruzados novos) –
fl. 234;
 21a: foram integralizadas 1.500.000 cotas mediante incorporação de AFAC
pelo contribuinte (não pode ser acobertado pela isenção por ser riqueza
nova); houve também integralização de 2.004.000 e de 8.013.495 cotas
decorrentes incorporação de parte das contas reserva de Correção
Monetária e Reserva de lucros, respectivamente (ambas passíveis de
isenção, contudo o aumento deve ser rateado proporcionalmente entre a
parte isenta e a não isenta) – fl. 227/228. Com tais ajustes, a participação
do RECORRENTE passou a ser de 11.520.000 cotas;
 22a: moeda voltou a ser Cruzeiros. Aumento decorrente da incorporação de
parte da conta reserva de Correção Monetária (passível de isenção,
contudo o aumento deve ser rateado proporcionalmente entre a parte isenta
e a não isenta); participação do RECORRENTE passou a ser de
501.000.000 de cotas – fl. 220; Obs: Contudo, neste ato, o contribuinte
voltou a ter 25,05% da participação societária ao invés de manter os 24%
anteriores (ou seja, a ele caberiam 468.480.000 cotas e não 489.480.000
como foi realizado). Assim, será considerada como aquisição nova a
parcela excedente atribuída ao contribuinte (21.000.000);
 23a não modificou (participação do recorrente permaneceu 25,05%),
apenas fez os ajustes em razão da mudança de moeda – fl. 209;
 24a Houve nova mudança de moeda (de Cruzeiro Real para Real).
Contribuinte integralizou 130.260 e 19.857,82 cotas decorrentes da
incorporação de Reservas de Capital e de Lucros acumulados,
respectivamente (ambas passíveis de isenção, contudo o aumento deve ser
rateado proporcionalmente entre a parte isenta e a não isenta) – fl. 198;
participação do RECORRENTE passou a ser de 150.300 cotas, mantido o
seu percentual de 25,05% (fl. 201);
 25a: participação inalterada – fl. 191;
 26a: contribuinte integraliza os valores de R$ 103.994,58, com reservas de
incentivos fiscais; R$ 1.424.317,08 com correção monetária do capital; R$
124.490,38 com reservas de juros de capital; e R$ 451.397,96 com reserva
de lucros acumulados (todos passíveis de isenção, contudo o aumento deve
ser rateado proporcionalmente entre a parte isenta e a não isenta).
Contudo, as 22.500 cotas adquiridas de MARIA ZÉLIA MAROCA DA
LUZ não estão acobertadas pela isenção (fls. 177/178). participação do
RECORRENTE passou a ser de 2.277.000 cotas, e seu percentual passa de
25,05% para 25,30% (fl. 183);
 27a: acréscimo de 2.277.000 para 2.323.647 cotas decorrente de
incorporação de empresa pela PJ de forma proporcional entre os sócios
(passível de isenção, contudo o aumento deve ser rateado
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

proporcionalmente entre a parte isenta e a não isenta) – fl. 168. Mantido o
seu percentual de 25,30% (fl. 170);
 28a: participação inalterada – fl. 160;
 29a: cisão parcial que reduziu o capital da empresa de R$ 9.184.375,00
para R$ 8.508.775,00 (92,64% do que era). Com isso, a quantidade de
cotas do RECORRENTE diminuiu de forma proporcional para 2.152.720
(fl. 149). No mesmo ato, houve cessão de 3.404 cotas de Waldevino
Maroca Russo para o RECORRENTE (não acobertada pela isenção), o
que aumentou a quantidade de cotas do RECORRENTE de 2.152.720 (fl.
149) para 2.156.124 (fl. 150) e alterou a sua participação na empresa para
25,34%;
 30a: cisão parcial que reduziu o capital da empresa de R$ 8.508.775,00
para R$ 8.000.000,00. Com isso, a quantidade de cotas do RECORRENTE
diminuiu de forma proporcional para 2.027.200 (fl. 141). Mantida a sua
participação na empresa em 25,34%;
 31a: Retirada de Maria Zélia Maroca da Luz da sociedade, cujas cotas
foram adquiridas por todos os sócios, cabendo ao contribuinte a compra de
41.435 cotas (não acobertada pela isenção) – fl. 129; tal operação
aumentou a quantidade de cotas do RECORRENTE de 2.027.200 (fl. 141)
para 2.068.635 (fl. 131) e alterou a sua participação na empresa para
25,8580%;
 32a: participação inalterada – fl. 125;
 33a: participação inalterada – fl. 120;
 34a: participação inalterada – fl. 107;
 35a: participação inalterada – fl. 91;
 36a: aumento do capital de R$ 8.000.000,00 para R$ 8.620.000,00
decorrente de incorporação de empresas pela PJ (R$ 532.940,47 + R$
82.014,79) e de integralização de reserva de lucros (R$ 5.044,74), de
forma proporcional entre os sócios (ambas passíveis de isenção, contudo o
aumento deve ser rateado proporcionalmente entre a parte isenta e a não
isenta) – fl. 70. Com isso, a quantidade de cotas do RECORRENTE
aumentou de forma proporcional para 2.228.954, mantida a sua
participação na empresa em 25,8580% (fl. 73);
 37a: venda da empresa.
Com base no acima exposto, foi montada planilha (abaixo colacionada) onde foi
possível calcular qual a parcela da participação do contribuinte representava a mesma
participação adquirida antes de 31/12/1983 e, portanto, sujeita à isenção do ganho de capital:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

Alteração
contratual
cotas do
contribuinte
antigas
novas
Capital total
da empresa
(cotas) percentual do contribuinte participação antiga (isenta) participação
nova (não
isenta)
14a
15.181.480

56.250.000
26,99%

15a
15.181.480 -
-
56.250.000
26,99%

16a
215.914.944 194.322.944
21.592.000
800.000.000
26,99%
24,29%
2,70%
17a
215.914,94
194.322,94
21.592,00
800.000,00
26,99%
24,29%
2,70%
18a
2.699.000
2.380.456
318.544
10.000.000
26,99%
23,80%
3,19%
19a
2.505.000
2.186.456
318.544
10.000.000
25,05%
21,86%
3,19%
20a
2.505
2.186,46
318,54
10.000
25,05%
21,86%
3,19%
21a
11.520.000
8.745.824
2.774.176
48.000.000
24,00%
18,22%
5,78%
22a
501.000.000 364.409.336 136.590.664 2.000.000.000
25,05%
18,22%
6,83%
23a
501.000
364.409
136.591
2.000.000
25,05%
18,22%
6,83%
24a
150.300
109.323
40.977
600.000
25,05%
18,22%
6,83%
25a
150.300
109.323
40.977
600.000
25,05%
18,22%
6,83%
26a
2.277.000
1.639.842
637.158
9.000.000
25,30%
18,22%
7,08%
27a
2.323.647
1.673.436
650.211
9.184.375
25,30%
18,22%
7,08%
28a
2.323.647
1.673.436
650.211
9.184.375
25,30%
18,22%
7,08%
29a
2.156.124
1.550.339
605.786
8.508.775
25,34%
18,22%
7,12%
30a
2.027.200
1.457.637
569.563
8.000.000
25,34%
18,22%
7,12%
31a
2.068.635
1.457.637
610.998
8.000.000
25,858%
18,220%
7,637%
32a
2.068.635
1.457.637
610.998
8.000.000
25,858%
18,220%
7,637%
33a
2.068.635
1.457.637
610.998
8.000.000
25,858%
18,220%
7,637%
34a
2.068.635
1.457.637
610.998
8.000.000
25,858%
18,220%
7,637%
35a
2.068.635
1.457.637
610.998
8.000.000
25,858%
18,220%
7,637%
36a
2.228.954
1.570.604
658.350
8.620.000
25,858%
18,220%
7,637%
37a

Quando da venda da empresa, a participação do contribuinte na mesma era de
25,858%; deste percentual, 18,220% referia-se à parcela isenta e 7,637% referia-se à
participação não englobada pela isenção do Decreto-Lei no 1.510/72.
Isto significa dizer que, do total da participação do contribuinte, 70,46% era isento
do ganho de capital.
Portanto, entendo que 70,46% do valor do imposto pago (R$1.057.638,26) deve
ser restituído ao RECORRENTE, por se tratar de imposto incidente sobre parcela isenta do
ganho de capital apurado, nos termos do Decreto-Lei no 1.510/72.
Sendo assim, entendo que o contribuinte faz jus à restituição do valor original de
R$ 745.211,92, devidamente corrigido, nos termos do que dispõe a legislação.

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.002225/2009-43

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de que seja restituído ao contribuinte o
valor de R$ 745.211,92 (montante original), devidamente corrigido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 409
DF CARF MF
Original